Tribunal: CARF
Processo: 13629.720668/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720668/2014-45
RESOLUÇÃO
3202-000.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMINADOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em declinar competência à
Quarta Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em desfavor da Recorrente: CIPALAM INDUSTRA E
COMERCIO DE LAMINADOS SA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720668/2014-45
2
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 02 a 15, para
exigência de multa isolada de R$2.727.274,52 referente ao IPI não lançado em razão da
existência de cobertura de créditos (multa exigida isoladamente), cuja motivação fática
encontra-se no próprio documento e no Relatório Fiscal às fls. 16/20.

No Relatório Fiscal, consignou a Autoridade Fiscal que o contribuinte cometeu duas
infrações distintas:

1) Classificou incorretamente os produtos denominados barras chatas na posição 72.14.
Entendeu a Fiscalização que tais produtos deveriam se classificar na posição 72.11, como
produtos laminados planos, de acordo com a Nota 1, alíneas "k" e "M" do Capítulo 72 da
TIPI, tributados à alíquota de 5% (cinco por cento).

2) Deixou de escriturar parte dos débitos de IPI de alguns meses de 2013, tendo a
fiscalização feito a constatação após o batimento entre o IPI destacado nas notas fiscais de
saída da empresa e os valores escriturados no RAIPI (planilha “IPI Lançado e Não
Escriturado”).
Por fim, a Autoridade Fiscal constatou que:

Após a ciência do Auto de Infração, insurgiu-se o contribuinte contra o feito fiscal por meio
da Impugnação de fls. 408/420, em 28/07/2014, alegando, em síntese, que:

(A) A CLASSIFICAÇÃO FISCAL

(...)

Com efeito, os produtos sujeitos à classificação na posição 72.11 da TIPI são decorrentes
de procedimento industrial diverso daquele adotado pela Requerente, visto que sofrem
procedimento industrial a frio.

Por sua vez, as barras chatas produzidas pela Requerente decorrem de procedimento a
quente.

(...)

A Requerente trabalha com matéria-prima para a fabricação de barras chatas, produzidas a
partir de tarugo de aço de carbono, por meio de processo de laminação a quente.

(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720668/2014-45
3
Neste ponto, cumpre esclarecer que tarugo (ou palanquilha) é um produto intermediário não
plano, obtido por laminação a quente ou lingotamento contínuo, de eixo longitudinal
retilíneo e secção transversal quadrada ou retangular, com área igual ou inferior a 22.500
mm2; com relação entre largura e espessura igual ou inferior a 2 e com tolerâncias
dimensionais menos restritas que as barras.

Por sua vez, as barras chatas são barras de seção transversal retangular e de cantos vivos ou
arredondados, com espessura superior a 3 mm e largura inferior a 300mm, obtida por
laminação.

(...)

Ante o exposto, resta evidenciado que a barra chata produzida pela Requerente deve ser
classificada na posição 72.14 da TIPI, tal como vem fazendo a Requerente, porque é
laminada a quente e submetida à torção após a laminação (processo de endireitamento); é
de seção transversal retangular e é produzida a partir de tarugo.

(B) A SUPOSTA NÃO ESCRITURAÇÃO DO IPI

O Fisco também autuou a Requerente pela ausência de escrituração de parte do IPI.
Neste ponto, destaca-se que restando comprovado que a classificação fiscal adotada pela
Requerente está correta, e referidos produtos estão sujeitos à alíquota zero do IPI.

Por outro lado, o Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração ora combatido,
menciona que a Requerente poderia proceder à eventual regularização de seus documentos
fiscais.
Desse modo, a autuação deste ponto é meramente acessória, devendo ser desconsiderada.

A NECESSIDADE DE PERÍCIA

(...)

A MULTA CONFISCATORIA: 75%

(...)

O PEDIDO

Ante o exposto, requer seja julgada integralmente procedente a presente defesa
administrativa, a fim de que seja cancelada a cobrança do débito nela consubstanciado.

(...)

É como relato.

Passo ao voto.

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ/06 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário em
litígio.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720668/2014-45
4
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão do Acórdão no
106-008.664, proferido pela 13a Turma da DRJ06, cujo cerne da questão aborda a classificação
(in)correta de produtos denominados barras chatas e da (in)existência de escrituração de parte dos
débitos de IPI no ano de 2013.
Conforme se nota, o Recurso em exame se refere a classificação fiscal, matéria que
não se encontra na competência deste Colegiado, mas da 4a Câmara da 3a Seção e Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se depreende da Portaria n° 627,
publicada em 18 de abril de 2024, in verbis:

PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024

Define especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para julgar,
preferencialmente, matérias aduaneiras.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, com
base na atribuição prevista no inciso VIII do art. 61 e no disposto no inciso II do art. 46 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, resolve:

Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída especialização para
julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:

I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar de
operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720668/2014-45
5
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como falta de
volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na importação e na
exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes aplicados em
áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso
XVII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI, do
art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias ou de
salvaguarda.
§1o O disposto neste artigo não prejudica a competência das turmas extraordinárias, dentro
do seu limite de alçada, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do CARF - RICARF,
para julgar as mesmas matérias.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não distribuídos
às câmaras.
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a entrada em
vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à Divisão de Sorteio e
Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para
novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a
referida câmara.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria